Tribunal: TJSP
Processo: 1114188-24.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão, obscuridade e prequestionamento da matéria – Ausência de vício intrínseco no julgamento – Tentativa de reapreciação da causa – Reexame da matéria – Não cabimento de efeitos infringentes e modificativos da decisão – Mero inconformismo – Os embargos não se prestam a veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão, obscuridade e prequestionamento da matéria – Ausência de vício intrínseco no julgamento – Tentativa de reapreciação da causa – Reexame da matéria – Não cabimento de efeitos infringentes e modificativos da decisão – Mero inconformismo – Os embargos não se prestam a veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante – Objetivo de atacar as razões e fundamentos da decisão – Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão – Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Prequestionamento – Embargos de declaração não se destinam à revisão do julgado, sendo certo que, ainda que opostos com intuito de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes quaisquer das falhas processuais mencionadas – Ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.